Tribunal: TJES
Processo: 5000163-23.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-23.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELITO MACHADO SANTANA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000163-23.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WELITO MACHADO SANTANA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WELITO MACHADO SANTANA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenizatória, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
e
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
, sendo o feito extinto em relação a esta última por força de acordo.

A decisão recorrida reconheceu a irregularidade dos descontos mensais de R$ 70,08 no benefício previdenciário do autor, a título de "CONTRIBUIÇÃO UNASPUB", e condenou o recorrido BANCO BRADESCO S.A. à restituição de R$ 140,16, já em dobro. Contudo, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os fatos configuraram mero aborrecimento cotidiano, sem comprovação de abalo concreto aos direitos da personalidade.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando que o desconto indevido sobre verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a prova do prejuízo extrapatrimonial. Requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar se os descontos indevidos, efetuados no benefício previdenciário do recorrente, são capazes de gerar dano moral indenizável por parte do BANCO BRADESCO S.A.

Conforme se depreende dos autos, e em especial da própria contestação do BANCO BRADESCO S.A. (ID 11176149, pág. 7-8),
os descontos mensais de R$ 70,08, a título de "CONTRIBUIÇÃO UNASPUB", foram realizados diretamente na folha de pagamento do autor pela primeira requerida, UNASPUB
- UNIAO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, e não na conta bancária administrada pelo Banco Bradesco. O
Banco Bradesco atuou, neste contexto, como mera instituição pagadora do benefício previdenciário, que já era transferido com o desconto previamente efetuado pelo INSS em favor da UNASPUB.

Ademais, é relevante notar que a primeira requerida,
UNASPUB, celebrou acordo com o autor
, conforme Termo de Audiência (ID 11176162, pág. 2), no qual se comprometeu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), extinguindo-se o feito em relação a ela. Tal acordo corrobora a responsabilidade da UNASPUB pelos descontos questionados.

Diante desse cenário fático,
a conduta do BANCO BRADESCO S.A. não se configura como falha na prestação de serviço
que tenha dado causa direta aos descontos indevidos.
Não havendo nexo de causalidade entre a atuação do Banco Bradesco e o dano alegado pelo recorrente em relação aos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais.
A responsabilidade pela origem e efetivação dos descontos recai sobre a UNASPUB, que, inclusive, já compôs o dano com o autor por meio de acordo.

Assim, a ausência de conduta ilícita do banco na realização dos descontos afasta o dever de indenizar a título de danos extrapatrimoniais. O mero recebimento do benefício já descontado não imputa ao banco a responsabilidade pela origem do desconto.

Portanto, o recurso do autor, que busca a condenação do BANCO BRADESCO S.A. por danos morais, não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 15182124).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)